Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-71.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (ADVOGADO), GABRIELA GALVAO - CPF: 001.193.031-40 (AGRAVANTE), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (AGRAVANTE), OLVIDE GAZOLA - CPF: 245.599.540-20 (AGRAVADO), HELENA COLET GAZOLA - CPF: 823.865.951-53 (AGRAVADO), OSVALDINO GAZOLA - CPF: 394.156.430-72 (AGRAVADO), SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA - CPF: 824.225.751-53 (AGRAVADO), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (AGRAVADO), EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES - CPF: 435.318.810-00 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESENTRAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DOS EMBARGANTES - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

II - Apesar da irresignação das agravantes, a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que admite impugnação à defesa nos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA e GABRIELA GALVÃO, com fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1011763-43.2021.8.11.0040, manejado por OLVIDE GAZOLA, HELENA COLET GAZOLA, OSVALDINO GAZOLA, SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA, SERGIO ADÃO ESTEVES e EVANIR FÁTIMA ROSSATO ESTEVES, indeferiu o pedido para que fosse desentranhada dos autos, a manifestação dos embargantes, ora agravados, quanto à impugnação aos embargos à execução.

Para tanto, alegam as agravantes, em síntese, que a regra processual vigente não permite que, em sede de embargos à execução, os autores sejam intimados a apresentar réplica à impugnação dos embargos, razão pela qual, deve ser determinado o desentranhamento da petição indevidamente acostada aos autos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, a
parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, que determinou e posteriormente admitiu a réplica à impugnação aos embargos à execução, a qual segundo alega, não possui previsão legal e que, portanto, deve ser desentranhada dos autos.

Ocorre que, apesar da irresignação das agravantes, a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que admite impugnação à defesa nos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de prova. Insurgência contra r.
decisão que determinou manifestação em réplica e a especificação de provas. Hipótese de decisão interlocutória que não se encontra inserta no rol taxativo do artigo 1015 do CPC
. Previsão expressa de inadmissibilidade de recurso no rito da produção antecipada. Artigo 382, §4o do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2117257-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023